Tribunal: TJMT
Processo: 0008019-33.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008019-33.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE DAS NEVES LEONARDO - CPF: 046.201.761-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), S. R. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DAS NEVES LEONARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES – PRESCINDIBILIDADE – VÍTIMA SUBMETIDA A INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS –
APELO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A alegada ausência de provas hábeis a embasar a condenação quanto ao crime de estupro de vulnerável encontra-se em total dissonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050).

N
os crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é possível a exasperação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito em diversas oportunidades durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008019-33.2019.8.11.0006

APELANTE: ANDRE DAS NEVES LEONARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação interposto por ANDRÉ DAS NEVES LEONARDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0008019-33.2019.8.11.0006, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, versando como vítima
Samara Rayane de Souza
, menor de 14 (quatorze) anos de idade
à época dos fatos, previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal (Sentença – id. 142798736).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição por ausência de provas delitivas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentado que a vítima não deu qualquer tipo de informação a respeito do fato, que não há testemunhas e que o acusado negou a prática delitiva.

Em pleito subsidiário, requer o decote da causa de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, ao argumento de que a incerteza quanto ao número de ilícitos praticados deve desaguar no menor número possível, ou seja, uma infração única (id. 142798748).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 142803153 e 144160192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DAS NEVES LEONARDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se recurso de
apelação interposto por ANDRÉ DAS NEVES LEONARDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0008019-33.2019.8.11.0006, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, versando como vítima
Samara Rayane de Souza
, menor de 14 (quatorze) anos de idade
à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“Consta, do incluso inquérito policial que, a partir do ano de2015, neste município de Cáceres/MT, André das Neves Leonardo, consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima Samara Rayane de Souza, menor de 14 (quatorze) anos de idade, aproveitando-se da condição de padrasto desta. Conforme apurado, André mantinha uma relação de proximidade com a vítima, pois era o seu padrasto, razão pela qual frequentavam a mesma residência, caracterizando o convívio no âmbito doméstico e familiar. Infere-se que o acusado, reiteradamente, praticou abusos sexuais contra a vítima Samara. Na primeira vez, o acusado, quando levava a vítima para a escola, parou sua motocicleta na estrada e começou a passar a mão nos seios e na vagina desta, por dentro e por fora da roupa. Ademais, consta que o acusado, no interior da residência, toda vez que tinha oportunidade, passava a mão nas partes íntimas da vítima. Em outra oportunidade, o acusado retirou o seu shorts e mostrou seu pênis, ereto, para a vítima, pedindo-lhe que pegasse, ocasião em que a vítima pegou e logo soltou, ao passo em que o acusado lhe ordenou que retirasse a roupa, mas estase negou.

Outrossim, apurou-se que o acusado, durante o período noturno, adentrou no quarto da vítima, colocou sua mão no interior do seu shorts e ficou tocando na sua vagina. Além disso, consta que o acusado abordou a vítima por detrás, quando esta lavava vasilhas, pegou na sua vagina, derrubou-a e caiu por cima dela, momento em que pegou novamente na sua vagina, sendo repelido pela vítima. No mais, restou apurado que o acusado passou seu pênis na vagina da vítima, dava-lhe presentes para passar a mão, tentou beijá-la e que lhe introduziu o dedo na vagina, por várias vezes, provocando sangramento e dor”
(fls. 06/08 – id. 142798721).

Inicialmente, busca a defesa a absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386 inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos esposados, não merece prosperar a pretensão deduzida, no tocante à absolvição, devendo-se conservar incólume o r. édito condenatório.

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela Portaria de instauração de inquérito policial (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls. 13/14), certidão de nascimento (fl. 19), declaração de atendimento para exame de corpo de delito (fl. 35), relatório de investigação (fls. 59/60), laudo de exame de corpo de delito nº 2019/1439/IMLCÁCERES
, realizado na data de 05/09/2019, em que o perito oficial constatou
ruptura himenal antiga e completa
(fls. 48/51) e relatório final da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres (fls. 91/94) (id. 142798721).

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela ofendida e por demais testemunhas, tanto extrajudicialmente como perante a autoridade judicial.

Na Delegacia de Polícia, a vítima

Samara Rayane de Souza
, relatou como se deram os fatos, vejamos:

“(...) a primeira vez aconteceu quando a declarante linha 10 anos e o mesmo foi levar a declarante para a escola, e o mesmo parou a moto na estrada e começou a passar a mão nos seios e na parte intima de baixo da declarante, por cima da roupa e por dentro, Que o mesmo parou a moto e dizendo que ira "mijar"" e foi para cima da declarante, mas a declarante tentou empurrar o mesmo, e disse que iria gritar, porém a declarante não gritou, pois a declarante ficou com medo da genitora escutar. Que depois ele levou a declarante para o ponto de ônibus da escola, que depois que voltou para a escola, tudo foi normal (...)que o André ficava na casa da declarante, e a toda vez que o mesmo tinha oportunidade ele passava a mão nas partes intimas da declarante, tanto em cima como embaixo, que ela passava a mão por baixo das roupas; (...)que ele mostrou o "pinto" que estava "duro" e pediu para a declarante pegar; que a declarante pegou e fogo soltou, que o mesmo mandou a declarante tirar a roupa, mas a declarante não tirou a roupa e ia sair da sala, mas o André mandou a declarante ficar na sala, que ele ia sair. primeiro para a genitora da declarante não desconfiar (...) Que um dia a declarante estava lavando vasilhas e o André chegou e segurou forte a declarante pelas costas e puxou a declarante para cima dele, ele estava com a genitália dura, ele tocou no órgão genital da declarante, ele derrubou a declarante 'no chão, e caiu em cima da declarante, e passou a mão novamente na declarante, por cima da roupa, que a declarante então mordeu o mesmo no braço, e a declarante se levantou e pegou uma faca e apontou para o mesmo dizendo que iria matar o mesmo, que ele apenas mandou a declarante largar a faca, e saiu, indo para o quintal. na horta onde a genitora da declarante estava, que a horta fica a mais ou menos 05 metros, porém a genitora da declarante não ouviu nada (...) Que apenas houve uma situação onde o André passou o órgão genital na parte intima da declarante, que o mesmo estava sem roupa, porém a declarante sempre estava com roupa; Que uma vez a declarante disse para a genitora que o André eslava mostrando o "negocio" dele para a declarante e que a declarante não gostava dele, e a genitora então foi conversar com o André no quarto, e ele estava bêbado: Que a genitora da declarante por um tempo ficou prestando atenção na situação, mas depois parou, que a declarante contou o que o André estava fazendo para o Professor Cido e para a diretora Cida, que a declarante estuda na Escola Estadual Mario Dullio Evarislo Henry, pois a declarante estava muito triste e o professor perguntou o que estava acontecendo (...) a declarante nunca manteve relação sexual com ninguém, que a declarante nunca teve relação sexual com a declarante; Que a André quando passava a mão na declarante, chegava de introduzir a dedo no órgão genital da declarante. Que o mesmo introduziu por mais de uma vez e machucava a declarante; que na primeira vez ele introduziu o dedo a declarante teve sangramento”
(fls. 16/18 – id. 142798721).

Em depoimento especial realizado em Juízo, a vítima confirmou os abusos sofridos, vejamos:

“(...) Promotor de Justiça: Nesse processo aqui fala que o André desde o ano de 2015, quando a senhora tinha apenas onze anos de idade, ele começou a abusar de você pessoalmente? Isso realmente aconteceu?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Segundo aqui fala no processo, na denúncia, a primeira vez que ele teria abusado da senhora foi quando ele foi levar a senhora de motocicleta pra pegar o ônibus da escola? Conta aqui que ele passou a mão nos seus seios e na vagina por dentro e por fora da roupa, isso realmente aconteceu?

Vítima: Sim, Doutor.

Promotor de Justiça: Foi a primeira vez, quando ele foi te levar pra escola?

Vítima: É.

Promotor de Justiça: Fala aqui também que dentro da residência ele também abusou de você na casa onde vocês moravam? Fala aqui que em oportunidade ele chegou a tirar o pênis pra fora do short? Ele fez isso realmente?

Vítima: Uhum.

Promotor de Justiça: Ele fez você pegar no pênis dele?

Vítima: Sim. (...)

Promotor de Justiça: Fala aqui que em uma outra oportunidade ele adentrou no quarto onde você dormia? Você dormia no quarto sozinha?

Vítima: Sim. (...) Promotor de Justiça: Fala aqui que ele entrou no seu quarto, colocou a mão no seu short e ficou tocando a sua vagina, isso realmente aconteceu?

Vítima: Uhum. Promotor de Justiça: Conta aqui também que em uma outra oportunidade ele te agarrou por trás quando estava lavando vasilhas, isso realmente aconteceu.

Vítima: Aconteceu.

Promotor de Justiça: E passou a mão na sua vagina.

Vítima: (acenou positivamente).

Promotor de Justiça: Consta aqui também que em uma outra oportunidade ele esfregou o pênis em sua vagina, isso realmente aconteceu?

Vítima: (acenou positivamente).

Promotor de Justiça: Diz aqui também que ele tentou te beijar e que em outra oportunidade ele colocou o dedo na sua vagina causando sangramento e dor, isso realmente aconteceu?

Vítima: Uhum (...)

Juízo: Isso repetiu várias vezes durante esses anos?

Vítima: Sim (...)

Promotor de Justiça: Teria como a senhora mencionar pra mim a quantidade pra ter uma noção? Durante esses anos todos foram mais de 10, 20, 30? Muitas vezes?

Vítima: Muitas.

Promotor de Justiça: Toda oportunidade que ele tinha ele abusava da senhora?

Vítima: Isso.

Promotor de Justiça: Ele te dava presente pra poder te enganar e a praticar esse tipo de coisa? Vítima: acenou positivamente.(...)

Promotor de Justiça: Pra quem você teve coragem de falar o que estava acontecendo?

Vítima: Foi na escola.

Promotor de Justiça: Alguém percebeu e veio te perguntar? (...) Promotor de Justiça: Quem que percebeu?

Vítima: Meu professor. (...)

Promotor de Justiça: Qual era o nome dele?

Vítima: Cido (...).

Promotor de Justiça: Algum dia ele chegou a introduzir o pênis na sua vagina?

Vítima: (acenou positivamente).

Promotor de Justiça: Algum dia chegou a te obrigar a fazer sexo oral com ele, a por a boca nele?

Vítima: Sim. (...)

Promotor de Justiça: Ele aproveitava pra fazer isso quando sua mãe não tava?

Vítima: É. (...) na hora que minha mãe ia pegar água pra lavar as vasilhas (...) que era um poço atrás da casa. (...)”
(sic – id. 142798723).

Consta, ainda, o depoimento prestado em Juízo pela genitora da vítima, Sra.
Sônia Sérgio de Souza
:

“(...) eu não sabia de nada né, fiquei sabendo no dia lá na Delegacia, ele me contou né, assim na escola, a escola que colheu o depoimento dela e chamou né? (...) ela passou mal na escola aí eles levaram ela na minha casa, tava na casa da tia dele, aí chegou lá e falou pra mim levar ela no médico, levei ela no pronto socorro, lá contou que ela contou que tava com dor de barriga, tontura, essas coisas, só que eu conversava com ela, ela não falava nada, só que eu não percebi nada, ela não falava nada (...) falaram que ela ia fazer um exame na escola, cheguei lá tava aquele coisa e eu não sabendo de nada, aí me levaram lá na Delegacia, chegou lá, minha filha contou pra mim o que estava acontecendo.

Promotor de Justiça: Ela contou que ele estava abusando dela?

Informante: Que ele estava abusando dela e ele tava fazendo coisas com ela e ela com medo de contar pra mim e aí ela falou ‘mas agora mãe eu vou contar pra senhora’ e aí contou algumas coisas pra mim, contou que ele tinha mostrado o pênis, lá dentro da Delegacia mesmo (...) depois daquele dia nem fui mais em casa, nunca mais tive contato com ele.

Promotor de Justiça: A menor estudava onde?

Informante: Estudava na Vila.

Promotor de Justiça: Ele que levava ela pra escola?

Informante: Levava até no ponto. (...) às vezes ele esperava o barulho do ônibus aí levava, tinha algumas vezes que ele levava o sobrinho de 07 anos junto na moto.

Promotor de Justiça: (...) houve uma mudança de comportamento dela em virtude desses abusos?

Informante : Depois que ela passou mal eu vi que ela tava meia triste né, aí eu começava a conversar com ela, perguntar pra ela, ela fala não mãe, não aconteceu nada, tá tranquilo, to triste porque estou passando mal (...) que o laudo deu lesão na vagina, ela contou que ele colocava o dedo (...)”
(sic – id. 142798723).

A testemunha e professor da vítima, Sr.
José Aparecido da Silva Santos
, declarou em Juízo que a menor lhe confidenciou os abusos sofridos e ainda gravou um áudio em seu celular, sem a presença deste, confirmando os fatos, vejamos:

“(...) o declarante é professor na Escola Estadual Mario Dullio Evaristo Henry desde 2011, e este é o terceiro ano que o declarante trabalhe na comunidade da Sadia. Que a Samara é aluna do declarante desde o começo do ano de 2019; Que a mesma sempre teve um comportamento meio depressivo, sempre muito tímida, com muitas dificuldades para se expressar, tanto na escrita, como verbalmente (...) Que em meados de Agosto de 2019, a Samara passou mal (enjoo, tontura, ânsia de vômito) (...) que Samara novamente passou mal na escola, com os mesmos sintomas anteriormente mencionados; que então surgiram comentários na sala de que Samara estaria grávida e o declarante então chamou a Samara para conversar e na conversa, o declarante perguntou se ela estaria grávida; que de pronto ela negou e ainda disse que nunca tinha feito sexo com ninguém, então o declarante deixou claro para a mesma que se ela precisasse conversar, estaria à disposição (...) no dia 21/08/2019 a Samara voltou a conversar com o declarante, que a mesma então tentava enrolar o declarante, então o declarante disse para a mesma que achava que ela estava grávida do padrasto, neste momento a mesma se assustou e perguntou para o declarante como o declarante sabia daquilo, pois não tinha como o declarante saber, que então a mesma confirmou que seria do padrasto e ainda disse que não sabia como o declarante tinha descoberto; que nisto ela chorou bastante, sendo que a mesma então disse para o declarante que o declarante não poderia chamar a polícia, que toda vez que o declarante ia conversar com a Samara, ela dizia que o declarante não poderia chamar a polícia; Que a Samara pedia para o declarante não chamar a polícia pois a mesma gosta do André como pai, e não queria que ele fosse preso, que no dia 23/08/2019, teve uma palestra na Escola pelo alunos de psicologia da Fapan, e uma aluna por nome por nome de Bia, conversou com a Samara onde a mesma confirmou que era abusada pelo padrasto;
Que então o declarante passou a situação para a coordenação e para a direção da escola, que tomou as devidas providências; Que o declarante em uma conversa que teve com a Samara disse para a mesma que tinha a obrigação de levar os fatos para a polícia, pois ela não podia passar pela situação que estava passando, e disse para a mesma que se ela quisesse poderia gravar um áudio falando do assunto no celular do declarante; que então o declarante deixou o celular na mesa e saiu da sala, que então a Samara pegou o celular do declarante e gravou um áudio;
Que o declarante também colocou a Samara para conversar com a Maria Aparecida Silva, que é a diretora da escola, onde a mesma confessou os abusos novamente para o declarante e para a diretora (...)”
(Trecho extraído da sentença condenatória – id. 142798736).

O referido áudio gravado pela vítima no celular do seu professor fora juntado aos autos (id. 142798719).

Também em Juízo, a gestora da escola, Sra.
Maria Aparecida da Silva
, deu diversos detalhes da conversa que teve com a menor após ter conhecimento dos relatos passados pelo Prof.
José Aparecido da Silva Santos
(id. 142798719).

Consta, ainda, o depoimento prestado em Juízo pelo tio da vítima, Sr.
Valtair Sérgio de Souza
, vejamos:

“(...)
a Diretora da escola me pôs dentro dos fatos, até levei um susto, me mostrou a gravação da Samara falando (...) na gravação ela falava que ele abusava dela
(...) eu esperei a Samara chegar, ela chegou sozinha do colégio, tava o conselho lá pra ir fazer o exame de (...) e aí eu fui até na casa onde tava a minha irmã e o André (...) cheguei lá e falei ‘se arruma, você vai ter que acompanhar a Samara pra fazer uns exames’ (...)
pelo relato da Samara, ele estava mexendo com ela desde que ela tinha dez anos e hoje ela está com quatorze
(...) aí veio minha mãe e minha irmã acompanhar a Samara (...) o cara do conselho falou pra mim que ela foi abusada mesmo, tava machucado, vaginal, ferida na vagina e que ela tinha sido abusada (...)
antes de chegar em casa perguntei pra Samara, ‘é verdade?’, e ela disse que é, confirmou
;
que minha esposa conversou com ela, ela relatou que ele tava abusando dela com os dedos, desde que ela tinha dez anos
(...) o Sandro é irmão dele, que tá ali fora, no dia que eu levei a Samara, eu como de família, já tinha anunciado que a Samara tava sendo abusada, fui lá e falei ‘Sandro, vim aqui pra conversar com você porque nós somos uma família, e tá acontecendo um negócio muito chato da família que o André tá sendo acusado de abusar da Samara, e a Samara fez o corpo de delito e deu que ela está toda machucada’ e pode ser que o Sandro tenha comunicado o irmão dele, no momento ele ficou muito revoltado e falou ‘vamos deixar a justiça resolver’ (...) quando ela desmaiou, o pessoal começou a falar que ela estava grávida, as amiguinhas falando e ela começou a ficar com medo e foi por isso que ela falou;
que ela achou que até com dedo poderia engravidar (...) e aí ela se abriu com o professor (...) a escola teve papel muito bom (...) quem me mostrou o áudio foi a diretora da escola e o professor (...) que ela tinha muito medo de o pessoal não acreditar, tanto que depois de ouvir o áudio, eu dei uma apertada na Samara se era verdadeiro e ela falou que é, ela concordou com tudo e falou o seguinte, que estava com medo
, na festa do dia dos pais ,um guri passou e bateu a mão na cabeça dela, ele quis embora, começou a sacudir ela pra ir embora e falou que ela era dele, isso ela contou pra mim (...) eu acho que se ele não devesse, ele vinha, sentava e falava ‘me ajuda’ (...) ele juntou com outro malandro que é primo dele e foi pra Cuiabá (...) eu me sinto ameaçado por ele (...) depois que aconteceu isso aí, eles começaram a querer caçar agulha em palheiro, que o primo dele que começou a inventar que ele tinha relação com outro menino (...) que ele teve namoro, não tira o fato dele ter abusado dela como pai (...) que agora recente eu cheguei a conversar com ela de novo, falei Samara, me conta de novo, ela falou ‘é verdade tio, ele esta me abusando desde que eu tinha dez anos’; ela falou que ele enfiava o dedo nela (...) de dois anos pra cá, eu senti que ela não era mais uma menina alegre (...) ela ficava quieta, triste. (...)”
(sic – grifei – id. 142798728).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o apelante ANDRÉ DAS NEVES LEONARDO negou ter praticado o delito em desfavor na menor
Samara
(fls. 24/27 – id. 142798721).

Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se da decisão hostilizada a coerência dos fatos narrados pela vítima e demais testemunhas, em especial os detalhes passados pela genitora da menor, tanto em sede inquisitorial e judicial, bem como o exame de constatação de violência sexual que constatou a ruptura himenal antiga e completa.

Outrossim, não há nos autos indícios de que a ofendida teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.

Entendo que se a vítima tivesse motivos próprios para fazer falsa acusação, não haveriam de obter tantos detalhes com consistência.

É importante salientar que há muito se tem entendido que em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações.

A orientação jurisprudencial, nos casos como da espécie, entende:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.

Precedentes.

3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Com efeito, a crueldade da prática delitiva e a extrema violência empregada exigem o incremento da básica a título de culpabilidade.

4. Em relação às consequências do crime, que correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa dessa circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato da vítima ter sofrido danos físicos duradouros e impotência sexual mesmo após três anos dos fatos, além de suportar trauma, demandam a elevação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Caso tenha sido estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

Além disso, mantida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, a mantença do regime prisional mais gravoso decorre da literalidade do art. 33 do CP.

6. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 737.697/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) (grifei).

Sendo assim, não há falar em absolvição do crime de estupro de vulnerável por carência de provas, tendo em vista que restou devidamente demonstrado que o acusado praticou abusos em desfavor da infante, por mais de uma vez, a qual não possuía à época discernimento dos atos que praticara.

Assim, diante da sincronia e linearidade das declarações apresentadas tanto pela ofendida como pelas demais testemunhas, as quais encontraram amparo nas demais provas produzidas durante a instrução, concluo que a condenação do acusado ANDRÉ DAS NEVES LEONARDO deve ser mantida.

Por fim, a defesa requer seja afastada a causa de aumento em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que
“a incerteza quanto ao número de vezes em que o fato teria ocorrido deve desaguar no menor número possível, ou seja 01 (um).”

Para tanto, sustenta que a magistrada de primeiro grau reconheceu a incidência da referida majorante na menor fração de 1/6 (um sexto), mesmo se referindo à incerteza de quantidade de vezes que o réu perpetrou o delito.

Sem razão a defesa.

É cediço que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é possível a exasperação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito em diversas oportunidades durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade.

Aliás, há entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“nos crimes sexuais, que ocorram sucessivas vezes num longo período de tempo
, não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo
”
(AgRg no REsp n. 1.946.721/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021).

No caso dos autos, ainda que os abusos tenham ocorrido em diversas ocasiões, assim como narrado pela vítima, a magistrada sentenciante ainda estabeleceu a menor fração em razão da continuidade delitiva, mesmo podendo ter adotado fração maior para tanto, tendo em vista que, segundo a denúncia, os abusos perduraram por aproximadamente 04 (quatro) anos.

Assim, a sentença não demanda reparos, devendo ser a majorante ser mantida tal como estabelecida em sentença.

Com tais considerações, e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022